Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720138-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 27044967, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. O STJ em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35785248 – p. 2/4), acolheu a sugestão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e, juntamente com os Recursos Especiais 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, determinou a afetação deste feito ao Tema 1.150. Assim, procedida a comunicação e anotação de praxe no âmbito desta Corte de Justiça, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão acima mencionada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014